Tribunal: TJSP
Processo: 2159972-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA. CONSTRUÇÃO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. Inexistência de autonomia patrimonial entre a empresa individual e a empresário titular. A declaração de pobreza por si só não atesta a hipossuficiência da parte. Hipótese dos autos em que não restou documentalmente comprovada a hipossuficiência econômica da parte, que descumpriu com o ônus de prova

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA. CONSTRUÇÃO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. Inexistência de autonomia patrimonial entre a empresa individual e a empresário titular. A declaração de pobreza por si só não atesta a hipossuficiência da parte. Hipótese dos autos em que não restou documentalmente comprovada a hipossuficiência econômica da parte, que descumpriu com o ônus de prova que lhe cabia. Possibilidade de renovação do pedido em primeira instância, se comprovada condição de carência de recursos financeiros. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO, com observação.